Tribunal: CARF
Processo: 10680.721835/2011-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.721835/2011-18
RESOLUÇÃO
1202-000.322 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ESCRITORIO RUY LAGE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, declinar a
competência para o julgamento do recurso voluntário para a 3a Seção do CARF.

Assinado Digitalmente
LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ – Relatora

Assinado Digitalmente
LEONARDO DE ANDRADE COUTO – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Fellipe Honorio Rodrigues da
Costa, Liana Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por ESCRITORIO RUY LAGE PRESTACAO DE
SERVICOS LTDA em face do Acórdão n. 16-90.555 - 10a Turma da DRJ/SPO, que julgou
improcedente a Impugnação, mantendo os lançamentos de PIS e Cofins sobre as receitas

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.322 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721835/2011-18
2
decorrentes da desmutualização das Bolsas de Valores de São Paulo (Bovespa) e de Mercadorias e
Futuros (BM&F), ocorrido em 2007, e do processo de fusão ocorrido em 2008 das empresas
resultantes daquelas operações.
Conforme o Termo de Verificação Fiscal, a recorrente foi fiscalizada por (i) ter
alienado ações da Bovespa Holding S/A e da BM&F S/A sem o recolhimento o PIS e a Cofins
incidentes sobre os valores auferidos nessa alienação; e (ii) por ter alienado um título da Cetip em
troca de ações da Cetip S/A por ocasião da desmutualização daquela entidade em 2008, sem a
correspondente tributação do valor recebido em ações, deduzido do custo de aquisição do
título devolvido.
No processo fiscalizatório, então, foram lavrados autos de infração de PIS e Cofins,
devidos sobre a venda das ações da Bovespa Holding S/A e da BM&F S/A – constantes do
presente processo – bem como autos de infração de IRPJ e CSLL sobre o ganho de capital obtido
pela contribuinte no recebimento das ações da Cetip S/A – objeto do Processo n.
10680.720494/2014-06.
É o relatório.

VOTO

Conselheira Liana Carine Fernandes de Queiroz (Relatora):

As infrações apuradas no presente processo decorrem do procedimento
conhecido como "desmutualização" das Bolsas, iniciado em 2007, por meio do qual se
unificaram as operações da Bolsa de Valores de São Paulo ("BOVESPA") e da Bolsa de
Mercadorias e Futuros ("BM&F").
A Recorrente, que detinha títulos representativos do patrimônio das aludidas
Bolsas, sofreu procedimento de fiscalização para a apuração de auferimento de receitas
tributáveis na subsequente comercialização das ações recebidas da BOVESPA e da BM&F S.A.,
o que gerou o presente processo administrativo.
Constata-se, no termo de verificação deste processo, que a ação fiscal que
culminou com o lançamento do IRPJ e CSLL, objeto de recurso nos autos de n.
10680.720494/2014-06, é a mesma que gerou os lançamentos ora discutidos no presente
processo. Entretanto, no processo n. 10680.720494/2014-06, esteve em debate a incidência de
IRPJ e CSLL decorrentes diretamente da ação de desmutualização, isto é: se seria tributável a
diferença entre o valor dos bens e direitos recebidos de instituição isenta, por pessoa jurídica, a

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.322 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721835/2011-18
3
título de devolução de patrimônio, e o valor em dinheiro ou o valor dos bens e direitos que foi
entregue para a formação do referido patrimônio. Doutra parte, no presente processo, se tem em
querela a incidência da Cofins e do PIS na venda posterior de ações subscritas das novas
sociedades anônimas, constituídas após a etapa de desmutualização das Bolsas de Valores.
O que se conclui, então, é que a Fiscalização apurou as autuações de PIS e COFINS
ante a venda das ações obtidas no processo de desmutualização da BOVESPA e da BM&F,
considerando que a receita obtida deveria compor a base de cálculo das referidas
contribuições; a autuação de IRPJ e CSLL, por seu turno, diz com o próprio processo de
desmutualização da Cetip, e o considerado não oferecimento à tributação do ganho obtido com a
devolução de patrimônio de entidade isenta.
Assim sendo, o exame do presente recurso é da competência da Terceira Seção
deste Conselho Administrativo, nos termos do art. 45, I, do RICARF, para onde proponho o
encaminhamento destes autos.
Esta Resolução, declinatória da competência para a 3a Seção de Julgamento, segue
paradigmas de julgamento anteriores deste Conselho Administrativo, valendo destacar as
Resoluções ns. 1402000.267 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária (Relator Conselheiro Edwal Casoni
de
Paula
Fernandes
Junior,
Sessão
de
3 de outubro de 2012)
e
1301000.091 –
3a Câmara / 1a Turma Ordinária (Relator Frederico Augusto Gomes de Alencar, sessão de
29 de julho de 2014), unânimes.
Pelo exposto, voto por declinar a competência para o julgamento do recurso
voluntário para a 3a Seção do CARF.
É como voto.

Assinado Digitalmente
LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ